Tribunal: CARF
Processo: 10872.720150/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-seá quando for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, bem como houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720150/2018-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.186 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
PRISMA EDUCACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se á
quando for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, pelo
não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, bem como houver
falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Representação Fiscal para Exclusão de Ofício do Simples Nacional
(SN), fl. 2, que desaguou no Ato Declaratório Executivo no 15 de 25/10/2018 (ADE) de fl. 31.
Nela, ao apurar contribuições previdenciárias, no período de 01/2015 a 12/2015, o
fisco constatou que a contribuinte enquadrava-se nos incisos II e VIII do artigo 29 da Lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720150/2018-65
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.186 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10872.720150/2018-65

Complementar 123, de 2006 (LCp), uma das hipóteses de exclusão de ofício, tendo em vista
embaraço à fiscalização, não apresentação da contabilidade e de valores de receitas e despesas,
bem como falta de escrituração do livro-Caixa, na espécie, a partir de 01/01/2015:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
III - for oferecida resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de
acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde
desenvolvam suas atividades ou se encontrem bens de sua propriedade;
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária;
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a
opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos
3 (três) anos-calendário seguintes.”

Nesse sentido, os conteúdos dos respectivos Termo de Início de Procedimento, fls.
6-9 e Termos de Intimação Fiscal de nos 1 a 4 que os sucederam e que foram objeto de mais de
uma intimação, a exemplo do de no 4, este com cinco intimações!, fls. 6-27.
A manifestação de inconformidade pode ser assim traduzida, fls. 56-62:
- houve saneamento tempestivo da pendência que deu causa à exclusão;
- "a documentação em questão está disponível para análise, não tendo sido
juntada aos autos em razão do seu volume." (original em negrito);
- não há na legislação do SN dispositivo que vede expressamente a
regularização de outras situações que levem à exclusão, dentre elas o atraso na
apresentação da documentação referente à contabilidade;
- o artigo 108, I, § 1o, do CTN, foi adotado pelo CARF;
- o tratamento do SN "deve ser estendido ao contribuinte que, estando em dia
com seus tributos, não conseguiu levantar a documentação solicitada pela
Fiscalização no prazo que lhe foi estipulado, mas o fez dentro do prazo de trinta 30
dias, contados de sua ciência do ADE de exclusão."
- requer "conversão do feito em diligência, para que a Fiscalização confirme a
disponibilização e escrituração dos livros contábeis [...] dentro do prazo previsto no
art. 31 § 2o," da LCp.

Em sessão de 07 de maio de 2019 a DRJ julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2015
EXCLUSÃO. EMBARAÇO.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.186 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10872.720150/2018-65

A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se á quando for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela
negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que
estiverem obrigadas, pelo não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas
a apresentar, bem como houver falta de escrituração do livro-caixa ou
não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância em 29/05/2019 (e-fls. 76), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 28/06/2019 (e-fls. 77), no qual apresenta o mesmo
texto já apresentado na manifestação de inconformidade, alterando-se apenas o histórico do caso
para acrescentar a fase de julgamento pela DRJ.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser indeferido.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.186 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10872.720150/2018-65

Relembrando, a empresa foi excluída do Simples Nacional em função da
ocorrência de dois fatos verificados pela Fiscalização:
1. Oferecer resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de
acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro
local onde desenvolvam suas atividades ou se encontrem bens de
sua propriedade;
2. Falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária;
Conforme relatado pelo Acórdão recorrido, houve cinco intimações à pessoa
jurídica para apresentação de diversos documentos, dentre eles os livros Diário e o Razão.
Nenhuma destas intimações foi atendida, sem que a recorrente apresente qualquer justificativa
para o não atendimento.
Mas ao contrário do que afirma a recorrente, é irrelevante o fato não provado de
que a “documentação em questão está disponível para análise” pois a obrigação da
recorrente não é “deixar disponível” os documentos requisitados mas sim apresenta-los à
Fiscalização nos termos exatos nas cinco intimações emitidas.
Descabe a aplicação do artigo 31, § 2o da LC 123/2006, pois o caso aqui tratado
não cuida de uma pendência passível de regularização mas sim de um fato. Ou seja, é fato,
documentado e não contestado, de que a recorrente foi intimada por cinco vezes para apresentar
diversos documentos e não atendeu a nenhuma das intimações.
O julgado deste CARF mencionado pela recorrente (Acórdão 1101.001.061–da 1a
Câmara / 1a Turma Ordinária), além do fato de não possuir força vinculante e se aplicar apenas
ao caso analisado, não se aplicaria ao caso, se possível, pois se trata de regularização de
pendência débitos .
Houve inequívoca resistência à fiscalização. E considerando que as razões trazidas
no Recurso Voluntário do contribuinte são praticamente idênticas àquelas que constam nas
peças impugnatórias, motivo que nos leva a transcrever o voto da decisão de primeira instância,
suficiente para a compreensão do contexto do litígio, com amparo no que dispõe o parágrafo
3o do artigo 571, Anexo II, do RICARF, com a redação dada Portaria MF no 329, de
2017, verbis:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche seus requisitos de
sua admissibilidade.
Assim dispôs o seguinte artigo da LCp utilizado pelo fisco que sustentou a
exclusão de ofício do SN:

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda
instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.186 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10872.720150/2018-65

"Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar se-á quando: [...]
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela
negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que
estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de informações
sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade que estiverem
intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a requisição
de auxílio da força pública;
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária; [...]"

Em minha opinião, não merece reparos ao ADE dada realidade fática
encontrada pelo fisco e os conteúdos do artigo acima, vez que restou clara a negativa
não justificada da exibição da reclamada apresentação da contabilidade da
impugnante, dos valores de receitas e despesas, bem como falta de escrituração do
livro-Caixa, assemelhando desdém passivo ao trabalho do fiscal.
Quanto ao argumento passivo de que seria possível a regularização de
pendências em trinta dias contados da comunicação da exclusão, o discurso passivo é
inócuo à medida que a contribuinte deveria fazê-lo no prazo de que tratou o artigo 15
do Decreto no 70.235, de 1972 abaixo
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.

Também não há que se adotar ao caso em comento a analogia, de que tratou o
artigo 108, I, do CTN:
"Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade
competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente,
na ordem indicada:
I - a analogia;
[...]"
Trata-se ali de "Interpretação e Integração da Legislação Tributária", sem
também ter afetação na espécie, dada a pertinência da capitulação legal da exclusão,
além do que, embora a contribuinte assevere que tal dispositivo acima já foi adotado
pelo CARF, este órgão julgador somente deveria adotar suas súmulas vinculantes.
Por fim, o pedido de diligência, cujo mote é a confirmação da disponibilização e
escrituração dos livros contábeis da contribuinte.
No entanto, assim dispôs o Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia,
o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.186 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10872.720150/2018-65

[...]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou
perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art.
16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será
também julgado o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o
indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o
caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias.

No particular acima, compreendo que a contribuinte tentou inverter o ônus da
prova, de sua responsabilidade, ante sua obrigação tributária acessória copiosamente
tentada pelo fisco.
Pelo exposto, conduzo meu VOTO no sentido de julgar improcedente a
manifestação de inconformidade e procedente a exclusão de ofício do Simples
Nacional operada”

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital